Tribunal: TJDFT
Processo: 0720563-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0720563-09.2017.8.07.0001Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)EMBARGANTE: FERREIRA & ANTONELLO PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME EMBARGADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. VÍCIOS NÃO COMPROVADOS. PRÉ-QUESTIONAMENTO.

1. Uma vez que a fundamentação invocada no presente recurso não encontra amparo na extensão do efeito devolutivo do apelo interposto pela parte ora embargante, não servem os embargos de declaração como meio adequado para apreciação da matéria ventilada, já que não se trata de vício delimitado no artigo 1.022 do novel Diploma de Ritos.

2. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe dar provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 da nova Lei Adjetiva Civil.

3. Ainda que o interesse da parte embargante seja para fins de pré-questionar a matéria, a viabilidade dos embargos de declaração está condicionada ao reconhecimento e acolhimento dos vícios enumerados pela lei processual.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.